Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-79.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007886-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), HAMILTON NUNES GUIMARAES - REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como HAMILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 506.104.736-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE ESPIGAO DO LESTE-MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT - CNPJ: 22.208.431/0001-80 (AGRAVADO), HAMILTON NUNES GUIMARAES - REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como HAMILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 506.104.736-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 569.054.591-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Tutela de Urgência. Posse Coletiva e Prolongada. Suspensão da Ordem de Desocupação Derivada de Cumprimento de Sentença de Ação Possessória. Presença dos Requisitos para Concessão da Tutela de Urgência. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida, nos autos de Embargos de Terceiro, opostos pela Associação de pequenos produtores rurais, que pleiteou tutela de urgência para suspender ordem de desocupação da área rural proferida na fase de Cumprimento de Sentença de Ação possessória, sob o fundamento de posse antiga, mansa e pacífica por cerca de quarenta famílias desde 2002.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Os embargos de terceiro têm por finalidade proteger a posse ou propriedade de quem não participou da demanda originária, bastando a demonstração da condição de terceiro e da ameaça à posse, nos termos do art. 674 do CPC.

5. No caso, a Associação apresentou documentos que indicam posse antiga e contínua dos associados, com individualização das áreas, identificação dos ocupantes e comprovação de uso produtivo da terra em regime de agricultura familiar.

6. A manutenção da medida visa preservar a situação fática até o julgamento de mérito dos Embargos, respeitando o contraditório e a ampla defesa, além de evitar risco de dano irreparável à coletividade rural diante da iminência da desocupação.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A presença de indícios de posse contínua, pacífica e produtiva autoriza a concessão de tutela provisória possessória, com o objetivo de manter o
status quo
até a instrução e julgamento dos embargos.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 674.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007886-79.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Valtene Divino Guimarães
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, nos
Embargos de Terceiro n. 1000616-26.2020.8.11.0017
, opostos pela
Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de Espigão do Leste - Município de São Felix do Araguaia-MT
.

O Juiz singular deferiu o pedido de tutela de urgência e suspendeu os efeitos da desocupação concedida na Ação de Manutenção de Posse.

O Agravante sustenta que a decisão agravada afronta a coisa julgada e a segurança jurídica, pois a sentença na Ação possessória transitou em julgado em 27/07/2020 e está em fase de cumprimento.

Alega que os Associados são, em verdade, os mesmos ocupantes da área que figuraram como Requeridos na Ação principal, e que a constituição da Associação foi artifício para impedir o cumprimento da decisão judicial.

Aduz que não há posse mansa e pacífica a ser protegida, mas sim ocupação clandestina e de má-fé, praticada em desrespeito às ordens judiciais.

Requer o provimento do Agravo e o revigoramento da decisão que determinou a desocupação da área.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 275140882).

A Agravada, muito embora intimada, deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de Id. 281383894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que consta nos autos, a Agravada
Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de Espigão do Leste
opôs Embargos de Terceiro em desfavor do
Espólio de Valtene Divino Guimarães
, com pedido de tutela de urgência, com vistas a suspender os efeitos da decisão proferida na Ação de Manutenção de Posse em fase de Cumprimento de Sentença n. 0001370-73.2006.8.11.0017, que determinou a desocupação voluntária da “Fazenda Boa Esperança”, com área de 4.635,0027 hectares, de matricula n. 15.630, do CRI de São Félix do Araguaia-MT.

A Agravada sustenta que aproximadamente quarenta famílias de pequenos produtores ocupam, desde o ano de 2002, uma fração correspondente a 1.452 hectares, denominada como “Fazenda Varjão Grande”.

Afirma que essa área sempre foi objeto de sua posse exclusiva, exercida de forma contínua, mansa e pacífica, sendo utilizada para atividades produtivas agropecuárias, como criação de rebanhos, formação de pastagens e agricultura familiar de subsistência.

Relatou que os posseiros sempre exploraram a área e que esta não se confunde com a do Agravante.

A Juiz singular reconheceu a prova inicial da posse e prolongada, e, por conseguinte, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos da ordem de desocupação proferida no Cumprimento de Sentença.

O Agravante sustenta que a decisão ofende a coisa julgada, pois os ocupantes da área seriam os mesmos que figuraram como réus na Ação de Manutenção de Posse, que já teve trânsito em julgado. Alega que a Associação foi criada posteriormente ao ajuizamento da Ação, em 2013, apenas como manobra para impedir o cumprimento da sentença.

Afirma que a ocupação é clandestina e destituída de boa-fé, já tendo sido objeto de ordens reiteradas de reintegração e resistência à desocupação por parte dos Associados.

Sabe-se que os Embargos de Terceiro têm natureza autônoma e visa proteger a posse ou propriedade de quem, não sendo parte na demanda principal, sofre constrição judicial. Nesse aspecto, nos termos do art. 674 do CPC, a qualidade de terceiro e da ameaça ou efetiva lesão à posse é suficiente para autorizar o ajuizamento da Ação e eventual concessão de tutela provisória.

No caso, a Agravada juntou documentos que apontam indícios de posse antiga e contínua exercida por seus associados, com início em 2002, conforme declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, fotografias de benfeitorias e documentos de identificação dos posseiros.

Há também lista nominal dos Associados e individualização das áreas ocupadas, com mapas, memoriais descritivos e comprovação de atuação agropecuária em regime de economia familiar.

A decisão agravada visou preservar a situação fática até a instrução do feito e atende ao disposto no artigo 300 do CPC, pois há demonstração da probabilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável à coletividade de pequenos produtores ameaçados de remoção forçada, com impacto direto sobre sua subsistência e segurança habitacional.

Quanto à alegação de má-fé, não há nos autos prova idônea que aponte conduta dolosa ou temerária por parte dos Associados. No meu modo de interpretar, a alegação de que os mesmos integrantes da Associação já participaram da Ação principal deve ser aferida com cautela e não justifica a revogação da medida liminar.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025